Tribunal: TJDFT
Processo: 0704175-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704175-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO TEIXEIRA DOS ANJOS, PALOMA ALVES DE SOUZA SILVA, VALERIA SOUZA OLIVEIRA, CREUSA DOS ANJOS DE JESUS, JOSE GERALDO RODRIGUES CARNEIRO, BARTOLOMEU FRANCISCO DE SOUZA, AVAILDO BISPO DA TRINDADE AGRAVADO: LUIZ CARLOS HOMEM DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interpostos por ANTONIO TEIXEIRA DOS ANJOS, PALOMA ALVES DE SOUZA SILVA, VALERIA SOUZA OLIVEIRA, CREUSA DOS ANJOS DE JESUS, JOSE GERALDO RODRIGUES CARNEIRO, BARTOLOMEU FRANCISCO DE SOUZA e AVAILDO BISPO DA TRINDADE, contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0704175-92.2021.8.07.0000. Dentro deste contexto, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator